Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736626-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELO PEREIRA BEZERRA AGRAVADO: VANUSA SOARES FAGUNDES, LUCIMARA SOARES FAGUNDES D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 53431637, in verbis: “Por meio do presente recurso, Paulo Marcelo Pereira Bezerra pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar de permitir o livre acesso do agravante na área objeto da decisão liminar de ID no 159620530. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que a área em litígio é ocupada de forma coletiva, sendo que a decisão liminar de ID no 159620530, proferida pelo juízo singular, não tem o condão de impedir o agravante de ingressar em sua área e tampouco de usufruir a sua posse. Afirma que a referida liminar não proibiu o agravante de ingressar no seu domicílio livremente, de modo que restringir a sua livre locomoção se mostra desarrazoado e desproporcional. Argumenta que a decisão agravada viola a composse garantida ao agravado, nos termos do artigo 1.199, do Código Civil. Esclarece que, à época da decisão que concedeu a liminar (ID no 155004360), a edificação do agravante, conforme ilustração constante no agravo de instrumento, era aquela designada como número 01 e das agravadas era de número 06. Destaca que se trata de áreas distintas dentro da mesma ocupação coletiva e de acessos individualizados. Afirma que, por tais razões, não houve restrição do acesso do agravante ao seu domicílio. Colaciona o georreferenciamento da área individualizada de ambas as partes, a fim de demonstrar que o acesso do agravante é independente, razão pela qual não tem o condão de afrontar a posse concedida às agravantes. Aduz que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que, em razão da demolição de seu domicílio, e de sua extrema condição de vulnerabilidade, não tem local para armazenar os seus pertences e os animais ainda estão sem cuidados. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos das decisões interlocutórias (ID’s no 169759645 e no 169869871) e que se permita o livre acesso do Agravante à área designada pelo número 01 no relatório do DF-LEGAL”. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID no 211251032, dos autos de origem). Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, DO CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator